Tribunal: TJDFT
Processo: 0722967-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA.

1.Configura-se a multirreincidência apenas se houver mais de uma condenação definitiva dentro do período depurador.

2. Comprovado nos autos que o réu cometeu novo crime durante o quinquênio após a extinção da punibilidade por crime anterior, correto o reconhecimento de sua condição de reincidente, dentro do prazo quinquenal, nos termos do art. 64, I, do Código Penal.

3. Possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea porque ambas são consideradas preponderantes.

4. Apelação parcialmente provida.